Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700625-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL THIAGO FÉLIX DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JUSSARA SILVERIA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO SIMBÓLICO. HONORÁRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS OBSERVADOS. TABELA DA OAB. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de condenação à obrigação de fazer consistente na matrícula em colégio não possui conteúdo econômico aferível. Desta feita, o valor atribuído à causa é meramente simbólico. 2. Inexistindo proveito econômico na causa ou sendo ínfimo o seu valor, a remuneração do causídico deve ser fixada por apreciação equitativa, observando-se para tanto a natureza e a sua importância, bem como o grau de zelo do profissional e o seu dispêndio na realização do labor (artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil). 3. Não há razão para a majoração de honorários se, na sua fixação, foi observado o esforço advocatício considerados a baixa complexidade da causa, a duração do feito e os atos praticados. 4. A fixação de honorários em grau recursal é condicionada à existência de prévia imposição da verba pela instância ordinária. 5. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil é um parâmetro para o estabelecimento dos honorários contratuais na relação entre cliente e advogado. A referida tabela não serve para a fixação de honorários sucumbenciais. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 8o, e 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, em casos de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, e 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027